Tribunal: STF
Processo: AI 648344
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   INTERPOSTO COMO SE AÇÃO ANULATÓRIA FOSSE. ERRO GROSSEIRO.
   PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - É inaplicável o princípio da fungibilidade
   recursal ante a clara existência de erro grosseiro.
II - Agravo
   regimental improvido.